Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600477-78.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LINERCI VAZ
Órgão julgador: EMBARGANTE: LINERCI VAZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600477-78.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600464-79.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600477-
78.2020.6.16.0014 (DRAP nº 0600456-05.2020.6.16.0014) que assim dispôs: ausente a condição
objetiva de elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolho a impugnação ao
registro de candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido inicial de
registro de candidatura de Linerci Vaz Gonçalves. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de Linerci Vaz Gonçalves, ao cargo de vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR, sob o fundamento de a candidato não estar
filiada a partido político, e, por consequência, estar ausente a condição de elegibilidade disposta
no art. 14, § 3º, V, da CF; nome da candidata no PJe: Linerci Vaz). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LINERCI VAZ (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18987
366
13/11/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600477-78.2020.6.16.0014 –
Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: LINERCI VAZ
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.
REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 56.565 pelo qual a Corte
Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto por Linerci Vaz
mantendo-se o indeferimento de seu registro de candidatura.
A embargante afirma que serve a oposição para pré-questionar, por ocasião do julgamento do
Recurso Eleitoral, violação às normas insculpidas do art. 1º, inciso II, e parágrafo único, e art. 14, § 3º, V
da Constituição Federal; art. 9º da Lei nº 9.504/97 e do art. 215 do Código Civil.
Num. 18987366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214204133400000018380942
Número do documento: 20111214204133400000018380942

Sustenta que a escritura pública de declaração, apesar de produzido unilateralmente, está
revestido de fé pública, e "desconsiderá-lo para fins da Súmula nº 20 do TSE, sob o fundamento de que
não se pode confirmar que as declarações da escritura pública são verdadeiras, viola os direitos do
Embargante ao livre exercício da cidadania e da participação política no processo eleitoral".
Aduz que "pelo princípio da boa fé dos atos jurídicos, a declaração firmada pelo presidente da
direção partidária local por escritura pública, atestando a filiação tempestiva do Embargante, não pode ser
desconsiderada como prova de filiação, sob pena de se aplicar à norma legal que trata de assegurar ao
cidadão direito político fundamental previsto na Constituição Federal uma interpretação restritiva,
quando, se tratando de garantias e direitos fundamentais, o processo hermenêutico de interpretação da
norma deveria ser, ao menos em tese, ampliativo".
Entende assim a embargante que a fundamentação exarada na decisão combatida está em
contradição com a Súmula nº 20 do TSE pugnando por sua eliminação.
Requer, ainda, o esclarecimento sobre a violação do acórdão às normas anteriormente citadas,
para fins de pré-questionamento.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
Como é cediço, a contradição a ser sanada por meio dos aclaratórios é aquela
interna à própria decisão vergastada. No caso em apreço, denota-se a discordância do
embargante com a análise empreendida pela Corte Eleitoral acerca dos elementos dos autos
quando em cotejo com a Súmula nº 20 do TSE, buscando-se novo julgamento da causa.
Não sendo este o fim a que se prestam os embargos de declaração, reproduzo a
fundamentação do
que evidenciou o entendimento desta Corte alinhado à
decisum
jurisprudência da Corte Superior.
Num. 18987366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214204133400000018380942
Número do documento: 20111214204133400000018380942

É incontroverso que a recorrente não figura na relação oficial de filiados ao PT ou a qualquer
outro partido político - como, aliás, está retratado na certidão juntada com a impugnação (id.
1
1
5
0
8
4
1
6
)
.
Com a finalidade de comprovar a filiação, a recorrente juntou dois documentos:
(i) ficha interna de filiado (id. 11509116), na qual consta como filiada desde 26/01/2018; e
(ii) escritura pública declaratória firmada por Nilson Neves, na qual se declarou presidente em
exercício do PT e que "Linerci Vaz Gonçalves (...) encontra-se filiada nesta agremiação
.
política desde a data de vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito"
Ocorre que referidos documentos são imprestáveis como meio de prova face ao
entendimento do TSE, consolidado na sua súmula nº
20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
.
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública
[ n ã o
d e s t a c a d o
n o
o r i g i n a l ]
A ficha interna de filiação da recorrente ao PT, por constituir ato unilateral, é documento
desprovido de fé pública, sendo manifesta a sua imprestabilidade de prova da filiação antes
do prazo final para fins de disputa nas eleições municipais de
2020.
Nessa linha a maciça jurisprudência do TSE e também deste regional, merecendo referência,
p o r
t o d o s ,
o s
s e g u i n t e s
j u l g a d o s :
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
JUNTADA DE DOCUMENTO. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
PROVA.
DOCUMENTO
UNILATERAL.
SÚMULA
20/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em processo de registro de candidatura
não se admite a juntada de documentação faltante após se esgotarem as instâncias
ordinárias, exceto quando relativa a fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade, o que
não é o caso dos autos. Descabe, assim, apreciar o documento trazido com o recurso
e s p e c i a l
.
2.
,
Ficha de filiação é documento unilateral
insuficiente para comprovar o ingresso da
antes dos seis meses que precedem o pleito (art. 9º da Lei
agravante nos quadros do partido
9.504/97),
consoante
o
disposto
na
Súmula
20/TSE.
Precedentes.
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no REspE nº 060061297/TO, rel. min. Jorge Mussi, PSESS 16/10/2018, não
d e s t a c a d o
n o
o r i g i n a l ]
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEITOR NÃO FILIADO A PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO INTERNO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Eleitor não filiado a nenhum partido político, sequer em registro interno do sistema
F i l i a w e b
.
4.
,
A ficha de filiação é documento unilateral inservível para comprovar a filiação partidária
n o s
t e r m o s
d a
p a c í f i c a
j u r i s p r u d ê n c i a .
6.
Agravo
Interno
conhecido
e
não
provido.
[TRE-PR, RCAND nº 0601802-04.2018.6.16.0000, rel. des. Gilberto Ferreira, PSESS
01/10/2018,
não
destacado
no
original]
Num. 18987366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214204133400000018380942
Número do documento: 20111214204133400000018380942

Para além dessa discussão, tem-se, no caso concreto, que a ficha de filiação, embora refira
como data de ingresso da recorrente nos quadros do partido o dia 26/01/2018, foi emitida no
, como consta do seu rodapé - sendo, também por isso, prova inidônea da
dia 06/10/2020
f i l i a ç ã o
n a
d a t a
e m
q u e
a l e g a d a .
Por sua vez, "A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé
, como previsto no artigo 215 do Código Civil.
pública, fazendo prova plena"
Todavia, a plenitude dessa prova restringe-se à declaração em si e não ao seu conteúdo. Em
outras palavras, faz prova de que o declarante disse aquilo ao tabelião e não que o dito
c o r r e s p o n d e
à
v e r d a d e .
N e s s e
s e n t i d o :
(...) ESCRITURA PÚBLICA. PROVA PLENA.
REFERIDA NO ARTIGO 134,
A PROVA PLENA
PAR. 1. DO CÓDIGO CIVIL
NA
DIZ RESPEITO AO ATO JURÍDICO DOCUMENTADO
ESCRITURA PÚBLICA, NADA REFLETINDO NO CONTEÚDO DAS DECLARAÇÕES
FEITAS PELAS PARTES, QUE
. RECURSO ESPECIAL
PODE SER VERDADEIRO OU NÃO
N Ã O
C O N H E C I D O .
[STJ, 2ª Turma, REsp nº 36174/SP, rel. min. Ari Pargendler, DJ 21/10/1996, não destacado
n o
o r i g i n a l ]
Em decorrência, a escritura pública apresentada faz prova plena de que no dia 09/10/2020
Nilson Neves declarou (i) que era presidente em exercício do órgão partidário do PT e (ii) que
Linerci Vaz Gonçalves se filiou ao PT em 26/01/2018. Isso significa que não há dúvidas,
porque provado está, que Nilson Neves fez essa declaração perante Tatiely Aparecida Cunha
Delega, escrevente do 4º Tabelionato de Notas de Ponta Grossa, mas não que os fatos
d e c l a r a d o s
s ã o
v e r d a d e i r o s .
Nem poderia ser diferente; se a declaração do dirigente partidário não é aceita como prova de
filiação por ser unilateral e desprovida de fé pública, seria um contrassenso que passasse a
constituir prova plena do fato declarado apenas por ser prestada perante tabelião - mormente
quando a declaração é prestada mais de dois anos após o fato cuja ocorrência destina-se a
c o m p r o v a r
.
Registra-se, por oportuno, que as demais alegações vertidas pela recorrente quanto à falta de
estrutura do órgão partidário, que não teria condições de manter funcionários, são
irrelevantes para o julgamento em questão, mesmo porque a ela competia ter acompanhado
a publicação da relação oficial de filiados e, caso constatada alguma falha, tê-la arguido no
tempo e pela via adequados, consoante disposto no artigo 19, § 2º, da Lei nº 9.096/95 e na
Portaria TSE nº 357/2020, já transcritos.
Quanto às alegadas violações a dispositivos constitucionais e legais para fins de
pré-questionamento denota-se que não se está impedindo a embargante de exercer
plenamente sua cidadania, mas tão somente constatando-se que não preencheu condição de
elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V da CF c/c art. 9º da Lei nº 9.504/97 que demanda
não apenas a filiação mas que ela tenha sido deferida pelo partido há seis meses no mínimo,
ônus probatório que incumbe ao postulante ao cargo eletivo.
CONCLUSÃO
Forte nas considerações esposadas, voto por CONHECER dos Embargos de
Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Num. 18987366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214204133400000018380942
Número do documento: 20111214204133400000018380942

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMGARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO ELEITORAL Nº 0600477-78.2020.6.16.0014 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE:
LINERCI VAZ - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO -
PR0044353 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18987366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214204133400000018380942
Número do documento: 20111214204133400000018380942